Tribunal: TJDFT
Processo: 0724879-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724879-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA FRANCISCA VIEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Do cotejo detido destes autos eletrônicos, verifica-se que a parte recorrente não instruiu adequadamente o recurso, deixando de comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sendo certo que a petição de ID 73115796 e o comprovante de pagamento de ID 73332145 revelam que houve o recolhimento extemporâneo do preparo (data e hora de pagamento: 27 de Junho de 2025, às 12:39:11), o que não se presta à finalidade de cumprir o requisito legal. Consoante sabido e consabido, o preparo recursal é requisito indispensável e necessário ao seu processamento, e a ausência da comprovação do pagamento no ato de interposição do recurso tem o condão de impedir a apreciação da insurgência recursal em razão da deserção, caso não sanado o vício da instrução na forma da legislação processual. Quanto à comprovação do preparo recursal, o art. 1.007, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil disciplinam que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...)” – grifo nosso Diante do exposto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o devido recolhimento do preparo recursal, nos moldes estabelecidos no art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de sua inércia implicar em inafastável deserção do recurso aviado. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator